Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 27 DO CDC). APLICADO APENAS PARA ACIDENTE DE CONSUMO.

1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, caso seja um serviço ou bem durável, caduca em 90 dias (art. 26, inciso I); na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial tem início quando ficar evidenciado o vício (art. 26, § 3o); por outro lado, a decadência será obstada pela “reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca” (art. 26, § 2o, inciso I, do CDC).

2. O prazo decadencial para reclamar pelo vício no produto é de 90 dias, contados a partir do momento em que ficar evidenciado; ainda que se considere que a decadência foi obstada pela reclamação apresentada perante o fornecedor, o prazo voltou a correr após a resposta negativa ou a sua devolução; no caso em apreço, o Recorrente apenas ajuizou a presente ação em 6/7/2023, ou seja, cerca de 3 anos após o transcurso do prazo decadencial previsto na legislação de consumo.

3. O prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC tão somente é aplicado nos casos de fato do produto ou do serviço; trata-se, portanto, de hipóteses em que há acidente de consumo, ocasião em que a segurança do próprio consumidor é colocada em risco (REsp 1.303.510/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha; REsp 1.488.239/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AgRg no AREsp 52.038/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão); no mesmo sentido, Acórdão n.o 1325274.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.